Tribunal: TJMT
Processo: 1021782-60.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021782-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIA SANTOS DA CUNHA - CPF: 058.689.731-35 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MIRANDA MAGALHAES - CPF: 036.754.061-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ATRASO DE VOO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE PELA FIXAÇAO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATRASO ACIMA DE 4 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

2.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso acima de 04 (quatro) horas para chegar ao destino, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

3.
Sentença modificada.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se do recurso interposto por JULIA SANTOS DA CUNHA, em face da sentença na qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de que o atraso inferior a cinco horas não é apto a gerar o dano moral in re ipsa.

Inconformada, a recorrente requer a fixação de indenização a título de danos morais, pelo atraso no destino que foi superior a 04 (quatro) horas. Pretende ser indenizada no montante de R$10.000,00.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Este é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024